Tribunal: TJDFT
Processo: 0706563-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706563-91.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta por LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA contra a decisão (ID 46141026) proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, que indeferiu pedido de restituição do veículo Toyota Corolla, ano/modelo 2019/2019, de cor branca, placa PBQ4075, RENAVAM 01185212695, apreendido nos autos do inquérito policial no 0723908-86.2022.8.07.0007. Esta Turma Criminal deu provimento ao recurso e, com o ficto de resguardar a finalidade do artigo 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, condicionou a restituição do automóvel à contratação de seguro total anual, na modalidade “valor de mercado referenciado”, com cobertura compreensiva contra colisão, incêndio e roubo/furto. A ementa é a seguinte: “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL EM CURSO. VEÍCULO APREENDIDO POR LONGO PERÍODO. PROVA DA PROPRIEDADE. CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL. RESTRIÇÃO SOBRE O BEM. RAZOABILIDADE. 1. Considerando a prova da propriedade do automóvel, o lapso investigativo decorrido e a ausência de circulação do automóvel, que se encontra exposto às intempéries em depósito judicial, sem qualquer tipo de manutenção, é razoável a restituição do bem com a nomeação do investigado como fiel depositário e a imposição de restrição de inalienabilidade do automóvel. 2. Com a finalidade de evitar a deterioração do bem e garantir o Juízo em eventual condenação, impõe-se ao depositário a contratação de seguro veicular total e comprovada a sua renovação anual e em Juízo. 3. Recurso provido.” (ID 7301114) A Defesa peticiona para informar que as condições estabelecidas no acórdão (ID 49475135) inviabilizam a liberação do veículo, argumentando que “para contratação de qualquer seguro as respectivas seguradoras exigem a vistoria do veículo, bem como que o veículo esteja em pleno funcionamento” e “o simples fato de estar no pátio de veículos apreendidos inviabiliza a realização da vistoria. Aduz, ainda, que a apreensão do bem perdura desde o ano de 2020, “estando em estado de deterioração e necessitando da troca de bateria, pneus e outras pequenas manutenções para seu normal funcionamento”. Por fim, requer “seja concedido o prazo de até 10 dias contados da liberação do veículo para que o Requerente apresente a apólice do seguro nestes autos, bem como que, além do seguro, também seja deferida a contratação de seguro veicular na modalidade de cobertura integral”. É o breve relato. Os documentos apresentados pela Defesa (ID 4947135) não se prestam para flexibilizar a condição fixada no julgado. É certo que o fato de o automóvel estar apreendido não inviabiliza a contratação do seguro veicular, pois é possível realizar a vistoria em locais previamente indicados pelo pretenso segurado e, diante do avanço tecnológico, até por meios eletrônicos. Ademais, pequenos reparos, como a substituição da bateria ou a o troca de pneus, podem ser efetivados no pátio de veículos apreendidos. Assim, nada a prover. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR